Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737239-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO CAMPOS GOMES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de manutenção do bloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, determinando a liberação de tais valores com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Conforme extratos apresentados, foi constatado que os valores de R$ 1.339,19 (BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.) e de R$ 12,11 (CEF) referem-se a verbas impenhoráveis, conforme previsão do art. 833, incisos IV e X, do CPC" (id. 207491404, autos originários no 0737239-88.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada desconsidera a excepcionalidade da penhora de valores, mesmo aqueles provenientes de salários, quando se busca garantir a execução de dívida originária de título extrajudicial. Argumenta que o bloqueio realizado via SISBAJUD é necessário para assegurar o cumprimento da obrigação do devedor, que se encontra inadimplente desde 2023. Afirma que a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta e pode ser relativizada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente quando o devedor tem outras fontes de sustento ou quando a dívida é elevada, como no presente caso, em que o montante da dívida alcança R$ 319.920,39. Assevera que o levantamento dos valores bloqueados poderá resultar em grave prejuízo à parte credora, pois inviabilizaria a efetividade do processo de execução, prolongando ainda mais a solução da lide. Pontua que o bloqueio realizado representa uma medida eficaz e proporcional para garantir a satisfação do crédito, sem comprometer a dignidade do devedor. Diante disso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores penhorados, até que o mérito do presente recurso seja apreciado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo a determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (id. 63682153). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou, a partir da pesquisa SISBAJUD, a penhora de valores encontrados em quatro contas de titularidade da parte agravada, ao passo que determinou o desbloqueio de outras duas, nos seguintes termos: Conforme extrato de ID 207273725, a conta da CEF possui características de conta poupança, já que sem movimentação e com rendimentos de juros. Portanto, o valor de R$ 12,11 é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Conforme extrato de ID 207264244, a conta do ITAÚ possui características de conta corrente, já que movimentada constantemente pelo executado. Além disso, não se observa o recebimento de quantias impenhoráveis na referida conta. Portanto, a quantia de R$ 63,65 é verba penhorável. Conforme extrato de ID 207273727, na conta do BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, o executado recebeu seu auxílio previdenciário em 05/07, sobre o qual recaiu o bloqueio. Portanto, o valor de R$ 1.339,19 é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Conforme extrato de ID 207273706, a conta NUBANK possui características de conta corrente, já que movimentada constantemente pelo executado. Além disso, não se observa o recebimento de quantias impenhoráveis na referida conta. Portanto, as quantias de R$ 15.158,66 e de R$ 32,83 são verbas penhoráveis. Por fim, o extrato do SANTADER de ID 207273707 não discriminou as transações ocorridas nos meses de junho e julho de 2024, conforme determinado em ID 205490410, não sendo possível averiguar a (im)penhorabilidade da quantia bloqueada. Portanto, a quantia de R$ 520,23 é verba penhorável. Ante do exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora, a fim de reconhecer a impenhorabilidade apenas das quantias de R$ 1.339,19 (BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A) e de R$ 12,11 (CEF) (id. 207491404, autos originários no 0737239-88.2024.8.07.0000). Com base nas informações extraídas da decisão vergastada, totalizou-se o bloqueio de R$ 17.126,67 (dezessete mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), distribuídos em seis contas de titularidade do agravado. Deste montante, apenas R$ 1.351,30 (mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) foram liberados pelo Juízo, sendo R$ 1.339,19 (mil trezentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) no Banco Mercantil do Brasil S.A. e R$ 12,11 (doze reais e onze centavos) na Caixa Econômica Federal, em razão da natureza impenhorável dos valores, de acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC. Assim, a quantia liberada representa cerca de 8% (oito por cento) do total bloqueado. Ou seja, tão somente uma pequena parte do total foi desbloqueada, o que não justifica a concessão da antecipação da tutela recursal. Ainda que a regra da impenhorabilidade da verba salarial possa ser mitigada em situações excepcionais, esta Relatoria jamais autoriza a constrição integral dos valores, permitindo, no máximo, de 30% (trinta por cento) do montante identificado. Ademais, em casos como o presente, nos quais as quantias contingenciadas são reduzidas, a penhora da verba de natureza salarial sequer chega a 10% (dez por cento) do montante. Diante desse contexto, a determinação da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na conta do Banco Mercantil do Brasil S.A. - máximo autorizado por esta Relatoria -, que corresponde ao auxílio previdenciário, seria irrisória diante do montante total penhorado. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito do recorrente, tampouco o perigo na demora, requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, neste momento, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator